Tribunal: CARF
Processo: 11080.720514/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720514/2012-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.765 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
TONIA KELLER CRESPO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. RECURSO
VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA
DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTO DE DEPENDENTE.
Devem ser oferecidos a tributação todos rendimentos tributáveis sujeitos ao
ajuste anual recebidos pelo dependente, de qualquer valor, na Declaração de
Ajuste Anual da declarante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720514/2012-09
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.765 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720514/2012-09

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 11/01/2012,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 10/13), da
qual o contribuinte foi cientificado em 12/12/2011 conforme aviso de recebimento de fl.
21, que apurou o saldo de imposto de renda a pagar no valor de R$ 1.781,40, resultante
da revisão da Declaração de Ajuste Anual do IRPF (DIRPF), exercício 2009, ano-
calendário 2008.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação
de Lançamento por meio do procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA, foram apuradas as seguintes infrações:
Infração
Glosa/Omissão
Motivação

1
Omissão de Rendimentos – dependente R$ 25.611,16
IRRF 944,86
Omissão de rendimento do dependente
Alega o Impugnante, em síntese, que a omissão refere-se a rendimentos percebidos por
CPF diferente do seu.
Por força do art. 1o da Instrução Normativa no 1.061/2010, os autos retornaram à
unidade de origem para que a fiscalização examinasse os documentos/argumentos
apresentados pelo sujeito passivo em sua impugnação administrativa.
Ato contínuo, no Termo circunstanciado/despacho decisório de fls. 25/26, foram
analisados, no âmbito da Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem os
documentos apresentados pelo Impugnante, que manteve a exigência, nos seguintes
termos:

Após a ciência em 30/05/2016, fl. 31, houve a apresentação de manifestação de
inconformidade, fl. 33, informando que o dependente foi incluído indevidamente, uma
vez que faleceu em 07/10/2008, quando deveria ter sido efetuada uma declaração de
espólio para ele próprio. Solicita por fim a desvinculação deste dependente de sua
declaração de rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 10/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.765 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720514/2012-09

É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos de dependente declarado.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
Omissão de Rendimentos – dependente
Verificou-se que os rendimentos do dependente José Prestes Crespo, CPF no
125.252.350-53, não foram declarados pela impugnante, e tão pouco oferecidos
separadamente em declaração de espólio, conforme pleiteou a contribuinte.
Como não houve a entrega de declaração em separado, com data posterior a entrega da
declaração da interessada, esta estaria obrigada a incluir todos os rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual recebidos pelo dependente, de qualquer valor, na
Declaração de Ajuste Anual do declarante, o que no caso em tela não ocorreu.
Em face de todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o
saldo do imposto suplementar a pagar de R$ 1.781,40, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
AFRFB MONICA VALLADARES DOIN – RELATORA
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 64
DF CARF MF
Original